Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-05.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001463-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRIAM APARECIDA HAZAMA - CPF: 453.713.341-49 (RECORRIDO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1001463-05.2022.8.11.0002

Origem: Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente (s): SMILES S.A.

Recorrido (s): MIRIAM APARECIDA HAZAMA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 22/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSFERÊNCIA DE MILHAS – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS PONTOS EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO – RECORRENTE SEGUIU O REGULAMENTO DA PROMOÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo demonstrado nos autos a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra:

1. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Autora, este deverá ser formulado em segunda instância, caso haja interposição de recurso.

2. OPINO por deferir o pedido formulado pela Ré, para determinar a r. Secretaria que adote as providências necessárias para a retificação do polo passivo junto ao sistema PJE, para constar GOL LINHAS AÉREAS S/A no lugar de SMILES S/A

3. NO MÉRITO,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

4.
OPINO por DETERMINAR que a requerida inclua os 160.800 pontos pendentes no plano da autora, sob pena multa.

5. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (
30/08/2021)
, e a correção monetária a partir da homologação do presente, pela Douta Magistrada.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

A parte Recorrente em suas razões recursais alega que não existiu conduta ilícita, tendo em vista que seguiu estritamente o regulamento da promoção ofertada. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não houve ilícito por parte da Recorrente, sendo incabível qualquer condenação, como se verá a seguir.

A Recorrida narra que em 29/07/2021 fez o cadastramento na promoção de transferência de milhas da Livelo para Smiles, que prometia bônus de 90% dos pontos acumulados e transferidos. Assim, foram transferidos 512.000 pontos da Livelo para Smiles e a Autora recebeu apenas 300.000 pontos dos 460.800 que seriam devidos pela promoção. Juntou protocolos de atendimento e copias de notificações extrajudiciais na tentativa de solucionar a questão.

Em sua defesa, a Recorrente alegou que o Regramento da promoção esclarece que o participante ganharia até 90% de milhas bônus, apontando o máximo de 300.000 milhas. A empresa juntou parte do regulamento na peça de bloqueio.

Pois bem. Ao consultar o site da promoção, pude localizar os Termos e Condições onde se lê que no art. 1.3 a seguinte informação:

1.3. A soma das Milhas Bônus e da bonificação extra serão limitadas a 300.000 (trezentas mil) milhas por CPF ou por Conta Família Smiles (limite considerando a soma das bonificações por CPF vinculado à Conta Família). A título de exemplo, caso o Participante seja membro de uma Conta Família e transfira 300.000 (trezentas mil) Milhas Smiles e os demais membros da mesma Conta Família transfiram, cada um, 300.000 (trezentas mil) Milhas Smiles, todos eles, somados, receberão o máximo de 300.000 (trezentas mil) Milhas Bônus
.

A informação acima pode ser confirmada no site:
, acessado em 21/09/2022.

Portanto, a empresa Recorrente cumpriu a oferta da promoção, creditando as 300.000 (trezentas mil) Milhas Smiles, não sendo devida a diferença pleiteada na ação.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Por derradeiro, observo que a parte autora recolheu custas indevidamente para distribuir a ação, sendo que as ações em sede de Juizados Especiais, para serem distribuídas são gratuitas, de onde, no ID 138445651, comprova-se o recolhimento da GUIA 58215 no valor de R$ 624,36, de onde, tais valores deverão ser devolvidos à parte autora, cumprindo os passos explicativos do MANUAL DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS encontrado no seguinte link:
https://online.pubhtml5.com/jhir/qsoa/#p=1
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022